Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-21.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro - Penhora que recaiu sobre parte ideal de imóvel pertencente à executada - Não demonstração pela embargante de que se trata de bem de família - Inaplicabilidade da lei 8.009/91 - Constrição

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro - Penhora que recaiu sobre parte ideal de imóvel pertencente à executada - Não demonstração pela embargante de que se trata de bem de família - Inaplicabilidade da lei 8.009/91 - Constrição mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000104-21.2017.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante LORAYNE
CRISTINA FERREIRA DE VASCONCELLOS, é apelado L. H. BENTOS
MODAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-21.2017.8.26.0279 -Voto no 32248
2
Apelação Cível no 1000104-21.2017.8.26.0279
Apelante: Lorayne Cristina Ferreira de Vasconcellos
Apelada: L. H. Bentos Modas - ME
Juiz: Jocimar Dal Chiavon
Comarca: Itararé 1a Vara
Voto 32248

EMBARGOS DE TERCEIRO
PENHORA DE
IMÓVEL
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA EMBARGANTE
-
Insurgência
contra
sentença
que
julgou
improcedentes os embargos de terceiro - Penhora
que
recaiu
sobre
parte
ideal
de
imóvel
pertencente à executada - Não demonstração
pela embargante de que se trata de bem de
família - Inaplicabilidade da lei 8.009/91 -
Constrição mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 152/155) que julgou improcedentes os embargos de terceiro1
opostos por Lorayne Cristina Ferreira de Vasconcellos em
face de L. H. Bentos Modas ME, condenando a embargante ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
A embargante alega na inicial que,
nos autos da ação monitória no 0004294-20.2012.8.26.0279, em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por L. H. Bentos
Modas Me em face de Sandra Cássia Ferreira Vasconcellos, foi
1 Valor da causa: R$ 154.780,35, em janeiro de 2017. Sentença disponibilizada no
DJe em 18/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-21.2017.8.26.0279 -Voto no 32248
3
realizada a penhora da fração ideal correspondente a 25%
pertencente à executada referente ao imóvel consistente em
“uma área de terreno urbano, situada nesta cidade de Itararé
SP, no lado par da Praça Francisco Alves Negrão, distante 10,50
metros da Rua Lauro Sodré, medindo 10,00 de frente por 23,90
metros da frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma
casa residencial, de material, sob o no 56 da Praça Francisco
Alves Negrão”, matriculado sob o no 7.927 do Cartório de
Registro de Imóveis de Itararé. A embargante afirma que o imóvel
sobre o qual recaiu constrição judicial da fração ideal da
executada pertence à requerente e a seus irmãos Ramon Cesar
Ferreira de Vasconcellos, Josiane Ferreira Vasconcelos Nunes e
Sandra de Cássia Ferreira Vasconcellos, com reserva de usufruto
vitalício em favor de seus pais Ramon Cesar Klocker de
Vasconcellos e Maely Ferreira Vasconcellos. Sustenta que
referida fração ideal do imóvel não poderia ter sido objeto da
constrição judicial e muito menos ser levado à venda judicial em
hasta pública, por se tratar de bem único, indivisível e que se
destina à entidade familiar, já que nele residem a embargante e
sua mãe Maely, usufrutuária do imóvel. Requer a concessão de
liminar para suspensão da hasta pública designada e a
procedência da ação para que seja desconstituída a penhora.
A ré apresentou contestação às fls.
87/95, alegando, em síntese, que as alegações da embargante
não foram comprovadas. Pugnou pela improcedência da ação.
A embargante apresentou réplica
(fls. 101/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-21.2017.8.26.0279 -Voto no 32248
4
A audiência de conciliação foi
infrutífera.
As partes apresentaram alegações
finais.
Sobreveio
a
sentença
de
improcedência da ação.
Nas
razões
de
apelação,
a
embargante reitera os argumentos expostos na inicial. Pugna
pela inversão do julgado.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela improcedência da ação:
“O pedido é improcedente.
Não
há
que
se
cogitar
da
impenhorabilidade alegada.
Não
se
desconhece
que
há
previsão da impenhorabilidade do bem de família. Tal norma tem
a finalidade de resguardar a dignidade da pessoa, impedindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-21.2017.8.26.0279 -Voto no 32248
5
a penhora recaia sobre o único imóvel utilizado pela entidade
familiar para residência.
Ocorre que a embargante não se
desincumbiu do ônus da prova no tocante aos fatos constitutivos
de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.
Com efeito, para que o imóvel seja
considerado impenhorável, não basta a simples alegação de que
constitui bem de família, sendo imprescindível a comprovação
desta condição, o que não se fez no caso em apreço.
Nesse passo, obtempera-se que os
documentos que instruem a petição inicial não indicam com
segurança tratar-se de morada da entidade familiar.
(...)
Nessa
senda,
resta
impossibilitado o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
em questão, de rigor, pois, a improcedência da ação. (...).”
Como observado na sentença, não há
prova de que se trata de bem de família.
Para comprovar que ocupa o imóvel, a
embargante limitou-se a anexar a matrícula do imóvel em
questão e um atestado de saúde ocupacional. A prova é por
demais precária para o objetivo que se almeja.
Assim, possível a constrição da fração
ideal do bem, ainda que indivisível, pois respeitada a titularidade
dos demais.
No caso, conforme o Superior Tribunal de
Justiça já julgou, a proteção instituída pela Lei 8.009/90 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-21.2017.8.26.0279 -Voto no 32248
6
estende à totalidade do imóvel:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS.
OMISSÃO
INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. DISSONÂNCIA. PENHORA. FRAÇÃO IDEAL
DE COPROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a
penhora de fração ideal dos recorridos sobre o imóvel
que se encontra em condomínio e servindo de
residência para sua genitora.
2.
A
jurisprudência
desta
Corte
consolidou
o
entendimento de ser possível a penhora de fração ideal
de imóvel caracterizado como bem de família.
3. A fração ideal de bem indivisível pertencente a
terceiro não pode ser levada à hasta pública, devendo a
constrição judicial incidir apenas sobre as frações ideais
de propriedade dos executados.
4. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ - REsp 1457491/SP - Terceira Turma - Min.
RICARLO VILLAS BÔAS CUEVA - j. em 8.9.2015 - p.
em 11.9.2015).
Em igual sentido precedentes desta Corte:
“Direitos reais. Usufruto vitalício gravado em imóvel
objeto de perícia judicial para apuração do valor total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-21.2017.8.26.0279 -Voto no 32248
7
bem. Reserva de usufruto vitalício que não impede a
penhora do imóvel. Inalienabilidade do direito real, mas
possibilidade da penhora de seu exercício. Art. 1.393 do
Código Civil. Doutrina e Jurisprudência deste E. TJSP e
do C. STJ sobre o tema. Recurso improvido.”
(TJSP - Agr. 2071418-08.2016.8.26.0000 - Quarta
Câmara de Direito Privado - Des. Rel. Maia da Cunha - j.
em 4.5.2016).
E mais não é preciso dizer para que
a r. sentença recorrida seja mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba honorária devida pela apelante para
15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator